Tribunal: TJDFT
Processo: 0727792-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727792-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA FONTENELLE DOS PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para juntar aos autos o acórdão da mencionada ação rescisória, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo aos autos, dê-se vista à exequente agravante para se manifestar, no prazo de 5 (dias) dias, sobre as alegações veiculadas em sede de contrarrazões acerca na inexigibilidade do título. Tudo feito, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora